Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-72.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001423-72.2018.8.07.0008 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Disparo de arma de fogo. Provas. Se as provas - testemunhais e periciais - não deixam dúvidas de que o acusado disparou arma de fogo em local habitado - crime de mera conduta e de perigo abstrato --, não é o caso de absolvição. O disparo, por si só, infringe o bem jurídico tutelado -- incolumidade pública e segurança coletiva. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso I, e 156, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório relativo ao crime de disparo de arma de fogo. Em adição, alternativamente, aponta ofensa aos artigos 44 e 79, ambos do Código Penal; bem como aos artigos 15 e 16, estes da Lei 10.826/2003, aduzindo a inexistência de nexo de interdependência entre os crimes e requerendo que as penas sejam computadas em separado, com a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso I e 156, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Se as provas - testemunhais e periciais - não deixam dúvidas de que o acusado disparou arma de fogo em local habitado - crime de mera conduta e de perigo abstrato --, não é o caso de absolvição”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 44 e 79, ambos do Código Penal; bem como aos artigos 15 e 16, estes da Lei 10.826/2003. Isso porque, de igual sorte, “A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010